Tribunal: CARF
Processo: 16682.721420/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721420/2015-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.220 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
GOL LINHAS AEREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2010
BASE DE CÁLCULO. CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR. VALOR TOTAL
DA OPERAÇÃO, INCLUINDO O IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte
pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para afastar da cobrança os valores cobrados em data anterior
a 16.06.2010.
(documento assinado digitalmente)
Fábio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, João José Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de Auto de Infração, fls. 2607 a 2613, lavrado contra o contribuinte,
VRG Linhas Aéreas S.A.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721420/2015-26
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.220 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721420/2015-26

O citado auto combinado com o Termo de Verificação Fiscal, exige o
recolhimento do crédito tributário no montante de R$ 1.072.631,14.
Termo de Verificação Fiscal , fls. 2569 a 2606
A autoridade fiscal apresenta a motivação dos lançamentos. Dele extraem-se as
observações e argumentos resumidos adiante:
Foi instaurado procedimento fiscal para verificar a possível insuficiência de
recolhimento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE-
Remessas), prevista no art. 2o da Lei no. 10.168/2000.
No caso em questão, foi constatado que a empresa fiscalizada não inclui o
IRRF na base de cálculo da CIDE-Remessas, o que está em desacordo tanto com a
legislação e doutrina quanto com a Solução de Divergência Cosit no. 17/2011. Dessa
forma, houve autuação da diferença apurada, conforme cálculos da planilha 1, anexa
ao Termo de Verificação Fiscal.
Impugnação, fls. 2670 a 2683
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, o contribuinte apresenta
impugnação, com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
Alega tempestividade da impugnação.
Em preliminares, argui que, com base no art. 150, §4o do CTN, os créditos
tributários em relação a fatos gerados ocorridos antes de 16/06/2010 foram atingidos
pela decadência. Conforme planilha do Termo de Verificação Fiscal esses créditos
correspondem a R$ 16.153,93.
No mérito, alega que calculou e, conseqüentemente, pagou CIDE-Remessas
conforme base de cálculo prevista em lei, art. 2o, §2o da Lei no. 10.168/00. E que não
há previsão legal para o cálculo realizado pela Autoridade Fiscal, qual seja, a
inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE-Remessas.
Cita jurisprudência.
Ainda, relata a impossibilidade da inserção do IRRF na remuneração avençada
entre as partes, uma vez que o IRRF não faz parte da remuneração remetida ao
exterior.
Cita jurisprudência administrativa.
E, por último, informa que o lançamento está eivado de impropriedade técnica
intransponível, uma vez que, não se pode admitir que a norma do IRRF incida em
momento anterior a norma da CIDE.
Cita doutrina.
Finaliza a impugnação solicitando o cancelamento total do Auto de Infração
pelo motivos expostos, e, na hipótese de não cancelamento total, solicita o
cancelamento da parte decaída, fatos geradores ocorridos até 16/06/2010.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada por entender que (i) não houve a incidência do instituto da decadência, dado que a
intimação do sujeito passivo ocorreu dentro do prazo de 05 (cinco) anos; e (ii) o IRRF deve ser
incluído na BC da CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR.
A Recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório.
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.220 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721420/2015-26

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litígio envolve duas questões a ser
resolvida. A primeira, diz respeito a incidência do prazo decadencial para constituição do
crédito tributário e, a segunda discute-se a inclusão ou não do IRRF na BC da CIDE-
REMESSAS.
Em relação ao primeiro ponto, constata-se que a divergência é relativa ao marco
inicial para contagem do prazo decadencial previsto no §4o, do artigo 150, do CTN, dado que
houve pagamento parcial do tributo. Por um lado, a DRJ com fulcro no artigo 2o, §3o, da Lei
10.168/2000, manifestou entendimento no sentido de que o termo inicial para contagem do
prazo, seria a partir do último dia do mês em que o fisco poderia efetuar o lançamento, a saber:
Verificando-se o disposto na norma que instituiu a contribuição em estudo, mais
precisamente no seu artigo 2o, § 3o (Lei no 10.168/2000, com as alterações da Lei no
10.332/2001), a incidência, é bem verdade, ocorre mensalmente, senão vejamos:
Lei no 10.168/2000
Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-
Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o
desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e
tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior,
fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties,
a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação
dada pela Lei no 10.332, de 19.12.2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o deste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.332, de 19.12.2001) (grifos da Relatora)
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento). (Redação dada
pela Lei no 10.332, de 19.12.2001)
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.220 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721420/2015-26

§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador. (Parágrafo incluído
pela Lei no 10.332, de 19.12.2001) (grifos da Relatora)
Portanto, não resta dúvida de que a apuração da contribuição é mensal e que o
fato gerador, quando ocorre pagamento, tem por marco inicial a data da ocorrência do
fato gerador, contando-se 5 anos para a respectiva exigência.
Assim, sendo o fato gerador a data da remessa, o fisco teria até o último dia do
mês de junho para efetuar o lançamento. Como a interessada tomou ciência em
16/06/2015 da exigência, cai por terra qualquer alegação de que haveria decaído o
direito de a fazenda constituir o crédito tributário pelo lançamento, razão pela qual
voto por rejeitar o pleito da interessada.
Por sua vez, a Recorrente entende o marco sugerido pela DRJ (último dia do mês
referente a ocorrência do fato gerador), não tem qualquer respaldo legal ou jurisprudencial,
devendo ser rechaçado veementemente e, considerado como fato gerador a data do pagamento
do tributo indicado na tabela constante do TVF.
Correto o raciocínio da Recorrente. Isto porque, se o fato gerador da CIDE é a
remessa para o exterior – inclusive com pagamento do tributo nas respectivas datas -, deve-se
considerar esta data para fins de marco inicial para contagem do prazo decadencial e, não a data
prevista do vencimento do tributo.
Nestes termos, considerando que a Recorrente foi cientifica do Auto de Infração
em 16.06.2015, devem ser excluídos do lançamento os valores cobrados em data anterior a
16.06.2010.
Já em relação ao segundo ponto, aplico a Súmula CARF no 158 para afastar as
alegações da Recorrente, a saber:
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico –
CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus
financeiro do imposto retido.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
afastar da cobrança os valores cobrados em data anterior a 16.06.2010.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 2825
DF CARF MF
Original